Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-22.2019.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000856-22.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), R L M (VÍTIMA), CAYADO PNEUS (VÍTIMA), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (APELADO), MAIDSON TAVARES TAQUES (APELADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS MARCHIORO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – REQUERIMENTO DA PGJ – ALEGADA INDEVIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS NA SENTENÇA PARA EXASPERAR A PENA-BASE –
REJEITADO O REQUERIMENTO DA PGJ
– INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – OBJETIVADA A NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME – ALEGADA A REALIZAÇÃO DO FURTO PARA AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE TERAPÊUTICA DO TRATAMENTO DISPENSADO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS – HIPÓTESE CONCRETA EM QUE, EMBORA REPROVÁVEL, O MOTIVO DO DELITO NÃO TRANSCENDE A CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – ALEGADA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – PROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DA TEORIA DA
APPREHENSIO
OU
AMOTIO
– DELITO QUE SE CONFIGURA COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DAS COISAS SUBTRAÍDAS – PRECEDENTES DO STJ – AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA
–
RECURSO PROVIDO.

1
. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo duas qualificadoras no delito de furto,
uma delas pode ser utilizada para a modificação da faixa de pena, com o fim de alterar a figura delitiva da forma simples (artigo 155,
caput
, do Estatuto Repressivo) para a qualificada (artigo 155, § 4º, do Estatuto Repressivo), enquanto a outra pode ser utilizada para a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

2.
A prática de delito patrimonial (especialmente o furto) com o fim de angariar dinheiro para aquisição de substância entorpecente, via de regra, não justifica o incremento da pena-base. Conquanto a motivação seja efetivamente reprovável, não o é a ponto de transcender a caracterização do tipo penal, uma vez que a aferição mais robusta da pena e, consequente, uma punição mais dura em razão da dependência química do acusado revela-se em dissonância com o sistema jurídico vigente, que estabelece a necessidade de oferecimento de tratamento terapêutico ao usuário de drogas.

3. Se
os acusados transpuseram os objetos subtraídos para o lado de fora do estabelecimento comercial, abandonando-os durante a fuga (já na calçada), naquele momento, dada a inversão da posse do bem (teoria da
amotio
ou da
apprehensio
), já havia se consumado o delito, sendo desnecessário que as
res furtivae
saiam da esfera de vigilância da vítima, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre as mesmas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que condenou
Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva
e
Maidson Tavares Taques
a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por uma pena restritiva de direitos e multa), bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela suposta prática do delito de furto qualificado majorado na modalidade tentada (artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal).

A acusação almeja o reconhecimento da consumação do delito patrimonial, à luz da teoria da
amotio
ou
apprehensio
, adotada no âmbito dos Tribunais Superiores, e, consequentemente, requer a repercussão na pena, com o afastamento do reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à tentativa. Pretende, também, que os motivos do crime sejam aferidos em desfavor dos recorridos, porque praticaram a infração penal com o fim de angariar dinheiro para adquirirem drogas.

A defesa, em contrarrazões, rebate as alegações postas, dando pelo acerto da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do recurso, requerendo ainda que este Tribunal, de ofício, adéque a dosimetria da pena, uma vez que o rompimento de obstáculo e o concurso de agentes foram utilizados tanto para qualificar o delito como para valorar as circunstâncias do delito em desfavor dos apelados.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva
e
Maidson Tavares Taques
foram condenados a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por uma pena restritiva de direitos e multa), bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela suposta prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, majorado pelo repouso noturno, na modalidade tentada (artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal).

Contextualiza a inicial acusatória que no dia 14 de janeiro de 2019, durante o período de repouso noturno, por volta das 04h15min, no estabelecimento comercial “Caiado Pneus”, localizado na Avenida Presidente Médici, Vila Birigui, em Rondonópolis/MT, os acusados, previamente conluiados e com unidade de desígnios, almejando objetivo comum, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à mencionada empresa.

Consta que, na ocasião, os réus dirigiram-se até o estabelecimento comercial citado e arrombaram uma das portas que confere acesso ao interior do comércio e, ato contínuo, adentraram no imóvel e promoveram a subtração de 06 (seis) pneus automotivos, avaliados em aproximadamente R$ 4.404,73 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e três centavos).

Na sequência, a empresa de monitoramento de segurança contatou a autoridade policial e noticiou a ocorrência do delito patrimonial que estava em andamento, sendo que os acusados empreenderam fuga, no entanto, os policiais obtiveram êxito em localizá-los e prendê-los na posse dos bens subtraídos.

Inicialmente, destaque-se que não há insatisfação com relação ao juízo condenatório levado a efeito pela magistrada
a quo
, sendo, pois, incontroversa a materialidade e autoria
delitivas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, afirma que a valoração das
circunstâncias do crime
contra os recorridos ocorreu de forma indevida, à vista de ter sido adotada a mesma fundamentação também para se qualificar o delito.

Observa-se, contudo, que a infração penal em questão é qualificada tanto pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal) quanto pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), de modo que uma das qualificadoras foi utilizada para a modificação da faixa de pena, com o fim de alterar a figura delitiva da forma simples (artigo 155,
caput
, do Estatuto Repressivo) para a qualificada (artigo 155, § 4º, do Estatuto Repressivo), enquanto a outra qualificadora foi utilizada para a negativação das circunstâncias do crime.

Nesse sentido, veja-se a motivação adotada pela magistrada de primeira instância:

“
No que toca às circunstâncias do crime, a valoração prende-se a análise do ‘modus operandi’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, tendo em vista que o crime foi consumado mediante concurso de agentes e a qualificadora de rompimento de obstáculo foi utilizada para qualificar o delito, valoro negativamente esse ponto.
” (
sic
, sentença; id. 21171962, p. 03; e id. 21171963, p. 01/02).

A propósito, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
” (STJ. Quinta Turma. REsp 1707281/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 11.09.2018. DJe 19.09.2018.). Registre-se que o julgado mencionado se refere exatamente a furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes.

Ainda quanto à primeira fase da dosimetria da pena, é inviável o acolhimento do pedido da acusação, no sentido de se negativar os
motivos do crime
.

De fato, em seu interrogatório judicial, o recorrido
Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva
descreveu que o delito teria sido perpetrado para que ele e o codenunciado pudessem adquirir drogas.

Sucede que o réu
Maidson Tavares Taques
disse à autoridade judiciária que o delito foi perpetrado em razão de os acusados terem consumido bebida alcoólica e entorpecentes anteriormente ao fato imputado.

Seja como for, a prática de delito patrimonial (especialmente o furto) com o fim de angariar dinheiro para aquisição de substância entorpecente, via de regra, não justifica o incremento da pena-base. Conquanto a motivação seja efetivamente reprovável, não o é a ponto de transcender a caracterização do tipo penal, uma vez que a aferição mais robusta da pena e, consequentemente, uma punição mais dura em razão da dependência química do acusado revela-se em dissonância com o sistema jurídico vigente, que estabelece a necessidade de oferecimento de tratamento terapêutico ao usuário de drogas.

Nesse aspecto, a Corte Superior de Uniformização da Interpretação da Lei Federal compreende ser “
(...)
errôneo valorar negativamente a motivação se o crime foi cometido com a finalidade de obter dinheiro para comprar drogas, mormente porque ‘[t]al circunstância não possui relação direta com o fato delituoso, bem assim o tratamento atual conferido pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecente dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação’ (HC 113.011/MS, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 05/04/2010)
” (STJ. Quinta Turma. HC 167.936/MG. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 02.08.2012. DJe 13.08.2012.).

Logo, não prospera a tese do Ministério Público no ponto.

A acusação ainda persegue o afastamento da causa de diminuição de pena atinente à tentativa.

Analisando-se cuidadosamente o conjunto probatório reunido com a evolução da persecução penal, verifica-se que o delito efetivamente se consumou.

Em juízo, o policial militar
Wanderley Podadeiro
, que atendeu a ocorrência, aduziu que, após a detenção dos réus, quando chegou ao local do fato, verificou que
os pneus já estavam do lado de fora do estabelecimento comercial
.

Roberto Luis Marchioro
, gerente do estabelecimento comercial, ouvido em juízo, explicitou que foi chamado ao local do fato em razão de haverem entrado no imóvel durante a madrugada. Assinalou que, segundo os relatos do pessoal da segurança, duas pessoas haviam sido presas, sendo que o terceiro havia conseguido se evadir.
Os pneus haviam sido retirados de dentro da loja
, pois, quando chegou, a porta estava arrombada e
a mercadoria estava do lado de fora do estabelecimento, no pátio da empresa, já na calçada
. Recorda-se que eram cerca de três ou quatro pneus e os objetos foram recuperados.

Em seu interrogatório judicial, o recorrido
Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva
c
onfessou o fato, tecendo que abriram a porta e, na sequência, tocou o alarme.
Puxaram dois a três pneus para fora
e, nessa ocasião, como notaram que o alarme soava, correram e depararam-se com os seguranças, motivo por que fugiram do local. Como os pneus eram grandes, conseguiram levá-los apenas até a parte da frente da loja. A seguir, apenas correram.

Por sua vez, o réu
Maidson Tavares Taques
, interrogado na fase judicial, disse que
mexeram nos pneus
, mas não chegaram a levar nada,
pois os objetos ficaram em frente à loja
, uma vez que não seria possível correr com eles. Foi preso dois quarteirões depois.

A magistrada de origem, ao desclassificar a conduta para a modalidade tentada, ponderou que “
(...) ainda que tenha havido a inversão da posse dos pneus, não houve, em qualquer momento, a disponibilidade de aludidos bens ou sua posse tranquila pelos réus, vez que foram impedidos pela equipe de monitoramento da empresa e pela Polícia Militar de levar adiante o intento criminoso
” (sentença; id. 21171962, p. 01).

Segundo entendimento pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, “
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (STJ. Terceira Seção. REsp 1.524.450/RJ. Relator Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 14.10.2015. DJe 29.10.2015.).

Nessa ordem de ideias, o STJ “
firmou entendimento no sentido de que para consumação do furto, basta o desapossamento da coisa subtraída, o qual se dá com a inversão da posse, não sendo necessário que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma
” (STJ. Quinta Turma. REsp 1716938/RJ. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 19.04.2018. DJe 27/04/2018.).

Com efeito, na presente hipótese, os acusados transpuseram os pneus para o lado de fora da loja, momento em que perceberam que o alarme do local foi acionado, sendo surpreendidos pelos seguranças do estabelecimento comercial, sucedendo-se, ainda, perseguição policial. Nota-se que, dado o tamanho dos objetos subtraídos (pneus de caminhão), os réus abandonaram-nos durante a fuga, deixando-os já fora dos limites da loja (na calçada), de forma que, naquele momento, dada a inversão da posse do bem (teoria da
amotio
ou da
apprehensio
), já havia se consumado o delito.

Diante disso,
afasta-se a causa de aumento de pena referente à tentativa
que, na terceira fase da dosimetria, foi estabelecida no patamar mínimo legal.

Como as penas-intermediárias de ambos os réus foram estabelecidas no mínimo legal, sobre elas incide apenas a causa de aumento referente ao repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal), no patamar de um terço, encontrando-se as sanções definitivas de cada acusado em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantida a sanção pecuniária em
10 (dez) dias-multa, no mínimo legal
, assim como o
regime inicial aberto
estabelecido na sentença.

De rigor a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos expostos na sentença, tendo em perspectiva o cumprimento dos requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público
,
para reconhecer a consumação do delito imputado na denúncia
, fixando a sanção penal de
Ittalo Matteus Ribeiro Fortes e Silva
e
Maidson Tavares Taques
em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por uma pena restritiva de direitos e multa), bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020